Tribunal: CARF
Processo: 10880.950214/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950214/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.126 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ERGOMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ESCRITURADOS
EM
OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo os
créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório da fl.
189, emitido eletronicamente em 05/07/2011 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (SP), que analisou o PER/DCOMP
no 08207.00834.230710.1.1.01-0627, referente ao pedido de ressarcimento do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950214/2011-85
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950214/2011-85

credor do IPI do 3o trimestre de 2009, e compensações a ele vinculadas, nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 7.641,04
- Valor do crédito reconhecido: R$ 5.081,71
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
14589.66789.230710.1.3.01-0080
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
08207.00834.230710.1.1.01-0627
Cientificada em 25/07/2011, a interessada manifesta sua inconformidade em
10/08/2011, pelo arrazoado das fls. 68/71, conforme segue:
(...)
04 - Ocorre, no entanto, que o Despacho Decisório apresenta equívoco
evidente, o qual pode ser facilmente demonstrado.
Há que se considerar, visando o devido esclarecimento dos fatos, que houve
por parte da Requerente erro de digitação do número do CNPJ/MF relacionado com
3 (três) notas fiscais de um determinado fornecedor, o que gerou a glosa da
importância de R$ 2.559,23, importância esta que corresponde à diferença entre R$
7.641,04 (valor solicitado/utilizado) e R$ 5.081,71 (valor reconhecido).
Trata-se do fornecedor Schaeffler Brasil Ltda, em relação ao qual foi digitado
no pedido de ressarcimento o CNPJ/MF n° 57.000.036/0004-35, quando o correto é
57.000.036/0014-07, conforme demonstram as copias das respectivas notas fiscais de
fornecimento, que proporcionaram o crédito objeto do pedido de compensação
(copias anexas).
Verifica-se, por meio do exame das cópias dos anexos documentos fiscais, que
o montante do IPI aproveitado confere com a soma dos valores declarados,
de modo que tanto o pedido de compensação, assim como o pedido de
ressarcimento decorrente da compensação, são absolutamente legítimos.
05 — Mas não é só.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950214/2011-85

Aduz o Despacho Decisório que o valor indevidamente compensado é de R$
408.829,28, formado a partir das seguintes considerações de ordem fiscal:
Ocorre que a conclusão do Despacho Decisório não leva em conta a
compensação que foi feita pela Requerente, em conformidade com o Pedido de
Compensação PER/DCOMP 14589.66789.230710.1.3.01-0080, o qual tem por base
os seguintes Pedidos de Ressarcimento regularmente apresentados:

Há que se esclarecer que esses Pedidos de Ressarcimento foram objeto de
pedidos de retificação posteriores, para correção dos valores originalmente descritos
e efetivação dos valores de compensação anteriormente discriminados. São os
seguintes os Pedidos de Ressarcimento "Retificadores":

A apresentação dos Pedidos de Ressarcimento "Retificadores" acima descritos
pode ser perfeitamente comprovada por meio dos "Recibos de Entrega"
correspondentes, cujas cópias são juntadas à presente (docs. J).
06 - Em face do exposto, considerando-se a situação de fato decorrente dos
pedidos de ressarcimento apresentados regularmente pela Requerente, serve a
presente para requerer seja provido o teor da presente Manifestação de
Inconformismo, para o fim de determinar-se a reforma integral do despacho decisório
respectivo, convalidando-se, assim, as compensações promovidas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório complementar de R$ 2.559,23, mantendo o
restante do despacho decisório que indeferiu o pedido da Recorrente por infringência as regras
contidas na IN 900/2008, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP é de ser revertida
a glosa dos créditos.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ESCRITURADOS EM OUTROS
PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950214/2011-85

Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo os
créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) o pedido de ressarcimento foi elaborado em atendimento à
normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo formulação de
pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre; e (ii) ofensa ao princípio da
razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização homologou parcialmente o
pedido de compensação formulado pela Recorrente registrado sob o número
14589.66789.230710.1.3.01-0080, considerando que houve utilização de créditos escriturados
fora do trimestre-calendário. É o que se extrai da decisão recorrida:
O outro motivo da inconformidade diz respeito à homologação parcial da
DCOMP 14589.66789.230710.1.3.01-0080, vinculada ao pedido de ressarcimento.
A interessada alega que vinculou referida DCOMP também aos PER
02330.28179.230710.1.1.01-3945,
03306.70382.230710.1.1.01-1458
e
36460.72083.230710.1.1.01-0490,
retificados
pelos
de
no
36195.27043.230710.1.5.01-6785,
22923.00199.230710.1.5.01-9559
e
36683.59638.230710.1.5.01-1200, o que se confirma na consulta ao sistema
CPERDCOMP, conforme telas abaixo:
(...)
Porém, cumpre salientar que somente podem ser objeto de Declaração de
Compensação os créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário. Como no caso
da DCOMP em apreço foi informado como trimestre-calendário o 2o trimestre de
2010, somente os créditos escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de
compensação com débitos do sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que foi assinalado na DCOMP o campo “Informado em
outro PER/DCOMP”, implicando que: i) o campo “Valor Passível de Ressarcimento
Apurado no Documento Inicial” deveria ter sido preenchido com o valor do saldo
credor de IPI, passível de ressarcimento, apurado no último período de apuração do
trimestre-calendário a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento, o que não foi observado; ii) o campo “Valor Disponível do Crédito
Após Utilização” deveria ter sido preenchido com o valor do crédito do IPI
remanescente, isto é, com o valor original do crédito passível de ressarcimento
apurado no documento original, deduzido dos valores que foram utilizados para
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950214/2011-85

abatimentos de débitos de períodos de apuração posteriores e dos créditos que já
foram objeto de pedido de ressarcimento e/ou compensação estornados na sua escrita
fiscal, ou seja, o valor informado neste campo não poderia ser superior ao informado
no campo “Valor Passível de Ressarcimento Apurado no Documento Inicial”; e iii) o
campo “Valor do Pedido de Ressarcimento” deveria ter sido preenchido com o valor
do crédito do IPI com o qual o contribuinte desejaria ser ressarcido, valor este que
estava limitado ao informado no campo “Valor Disponível do Crédito Após
Utilização Anterior”. Assim resta correto o despacho decisório.
Por fim, registre-se que o Pedido Eletrônico de Ressarcimento objeto do
Despacho Decisório é o referente ao 3o trimestre de 2009 e, como os demais pedidos
se referem ao 4o trimestre de 2009 e aos 1o e 2o trimestres de 2010, não são aqui
passíveis de análise, uma vez que não são objeto de apreciação nestes autos..
A Recorrente, por sua vez, alega que o pedido de ressarcimento foi elaborado em
atendimento à normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo
formulação de pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre.
De início, constatasse que as alegações da Recorrente não se prestam para
contrapor as telas mencionadas na decisão recorrida, as quais demonstraram indubitavelmente
que o contribuinte utilizou créditos de outros que não do 2o trimestre-calendário para pagamento
de débitos objeto do DCOMP 14589.66789.230710.1.3.01-0080 atinente somente ao 2o
trimestre, ferindo, por consequente as regras ditadas na IN 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Nos termos da norma em regência, extrai-se que o pedido ressarcimento somente
poderá trazer créditos referentes a um único trimestre-calendário. Como no caso da DCOMP em
apreço foi informado como trimestre-calendário o 2o trimestre de 2010, somente os créditos
escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de compensação com débitos do sujeito
passivo, portanto, correto o despacho decisório e a decisão recorrida, a qual tomo como minhas
razões de decidir.
Por fim, não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a
fiscalização obedeceu os ditames previstos na norma sob análise e, indeferiu o pedido realizado
pela Recorrente que deixou de cumpri-los, não se tratando, como pretende o contribuinte, de
mera obrigação normativa que pode ser superada para atender seus interesses.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.126 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950214/2011-85

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital